Tribunal: TJBA
Processo: 8000354-42.2021.8.05.0096
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-11-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000354-42.2021.8.05.0096

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA

APELADO: DENILSON NASCIMENTO SOUZA

Advogado(s)
:
WAGNER VELOSO MARTINS, JESSICA LOURRINE DE OLIVEIRA SOUZA

ACORDÃO

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. DEMORA INJUSTIFICADA NA LIGAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. SERVIÇO ESSENCIAL. FALHA NA PRESTAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO DE R$ 5.000,00 MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso de apelação interposto pela concessionária de energia elétrica contra sentença que a condenou a (i) instalar energia elétrica em imóvel rural do consumidor, no prazo de 90 dias, sob pena de multa; e (ii) indenizar o apelado por danos morais em R$ 5.000,00.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão:

(i) saber se a demora superior a três anos na instalação de energia elétrica, em imóvel situado em área com rede já existente, justifica a responsabilização da concessionária;

(ii) saber se, diante da mora injustificada, há configuração de dano moral indenizável e adequação do quantum fixado em R$ 5.000,00.

III. Razões de decidir

O fornecimento de energia elétrica é serviço essencial (CDC, art. 22), cuja prestação deve ser contínua e adequada.

A concessionária não comprovou a existência de justificativa idônea para a demora excessiva, não se desincumbindo do ônus probatório (CPC, art. 373, II).

A mora administrativa afronta direitos fundamentais ligados à dignidade da pessoa humana e não encontra respaldo no Programa “Luz para Todos”, cujo cronograma para o município já estava expirado.

A privação prolongada de energia elétrica supera meros aborrecimentos cotidianos, configurando dano moral indenizável.

O valor de R$ 5.000,00 mostra-se proporcional e compatível com a jurisprudência do TJBA em casos análogos.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido. Sentença integralmente mantida.

Tese de julgamento:

“1. A demora injustificada na instalação de energia elétrica, serviço essencial, configura falha na prestação do serviço e gera o dever de indenizar.

2. O dano moral decorrente da privação prolongada de energia elétrica supera meros aborrecimentos e deve ser indenizado.

3. O valor de R$ 5.000,00 a título de danos morais é adequado, atendendo aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 1º, III; CDC, arts. 14 e 22; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada: TJBA, Apelação Cível nº 8000138-85.2020.8.05.0009, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto, 2ª Câmara Cível, j. 12.07.2022.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO Nº 8000354-42.2021.8.05.0096, originários da 1ª Vara dos Feitos Relativos às de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Ibirataia/BA, tendo como Apelante a COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA – COELBA e como Apelado DENILSON NASCIMENTO SOUZA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DESª CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADORA DE JUSTIÇA